Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0727982-15.2019.8.07.0000 IMPETRANTE/PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (ID 14330999) opostos contra acórdão (ID 14159107) proferido por esta e. 2a Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa Dos Santos, que havia, em sede de pedido liminar, concedido, parcialmente salvo-conduto ao Paciente para que retornasse ao seu escritório, de onde estava afastado em razão de medida protetiva contra a mulher, pois, o escritório é na mesma residência da vítima sob proteção da Lei Maria da Penha. No julgamento do mérito do Habeas Corpus, tornou sem efeito o salvo-conduto expedido nestes autos. Sustenta o embargante que o acórdão recorrido teria violado seu direito real de habitação. Afirma que o impetrante não pleiteou, em sede de Habeas Corpus, a revogação da medida protetiva de urgência contra ele deferida nos autos no 0759990-94.2019.8.07.0016. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que, atribuindo-lhes efeitos modificativos, haja o reconhecimento da preponderância do direito real de habitação incidente no caso, bem como seja reconhecido o direito líquido e certo do paciente à expedição de salvo-conduto. Em petição de ID 15126937, o ora embargante apresenta pedido de desistência do recurso dos Embaros Declaratórios; mas, pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão no 1228320, tendo em vista a declaração de suspeição realizada pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. De início, é de ressaltar a existência de pedido de desistência do recurso interposto ao ID 14330999 pelo impetrante, o qual está afastado da residência vítima por medida protetiva contra a mulher, ao amparo da Lei Maria da Penha; e, onde alega que funciona, também, o seu escritório de advocacia. Dada a regra da voluntariedade dos recursos, insculpida no artigo 574 do Código de Processo Penal, tendo a defesa manifestado desinteresse em eventual oposição de embargos de declaração, não há impedimento à homologação da desistência do recurso, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 66 – São atribuições do Relator: (...) V – homologar desistências e transações antes do julgamento do feito; (...) No tocante à suposta nulidade arguida pelo impetrante, consistente no reconhecimento por parte do eminente Desembargador Relator de sua suspeição por ocasião das ofensas dirigidas pelo impetrante ao Juízo, verifica-se que foi o Desembargador Silvânio Barbosa que concedeu em liminar o "Salvo Conduto" e, se as suas decisões são nulas em razão de ele ter se dado por suspeito em razão de foro ́ ́intimo, segundo o entendimento do Impetrante e Réu, também, seria nulo o ato do então Relator que deferiu o "salvo-conduto" ao réu e advogado em causa própria. Confira-se o teor da decisão prolatada pelo então Desembargador Relator (ID 14388606): 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ALVARO PEREIRA IACCINO (ID 14330996 e 14330999) (protocolado no dia 17- fevereiro-2020), na qualidade de impetrante/paciente, em face do venerando acórdão constante no ID 14159107. No despacho constante no ID 14221515, deixei de firmar suspeição, por entender que não haveria mais prazo para a interposição de recurso a ser apreciado no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Verdade que, nos autos HC 0702083-78.2020.8.07.0000 (4o Habeas corpus impetrado pelo paciente), em virtude de agressões pessoais por parte deste, firmei, por suspeição por foro íntimo coerência, deveria também assim proceder nestes autos, eis que as da petição retro são mais aviltantes e grosseiras, todavia, assim não procedo haja vista não mais persistir qualquer prestação jurisdicional, pois, transcorreu o prazo dos dois dias sem por parte deste relator ou da douta 2a Turma Criminal (grifos do original) interposição de embargos de declaração (art. 619, do Código de Processo Penal)” Conforme petição acostada ao ID 14206465 (nomeada de “Incidente do Crime de Abuso de Autoridade em Flagrante Delito (art. 302, inciso II, CPP) Arguição de Nulidade”), protocolada no dia 12-fevereiro-2020, incidente processual inexistente, o próprio embargante reconheceu que teve ciência 12-fevereiro-2020 do inteiro teor do acórdão, afirmando que “Trata-se de crime que acabou de ser consumado, com a disponibilização na data de hoje, dia 11/02/2020, às 9:36horas, do voto ID 13918427 proferido pelo respeitável servidor público e autoridade judiciária, desembargador Silvanio Barbosa dos Santos”. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte, “(...) O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte configura ciência inequívoca, prazo legal, o recurso evidencia-se intempestivo, o que conduz ao seu não conhecimento” (Acórdão 1223821, 07070726420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Acórdão Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem página cadastrada.) Todavia, como o embargante procura reabrir a jurisdição desta Segunda Turma Criminal, merece ele que o novo relator, expungido de qualquer coação emocional, aprecie o seu inconformismo, pois, doravante, mantendo coerência com os autos de n. 0702083-78.2020.8.070000, DECLARO-ME suspeito por motivo de foro íntimo, diante das ofensas irrogadas pelo embargante contra este Relator, na petição de ID 14206468, nos termos do artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil c/c artigo 3o do Código de Processo Penal, para continuar a atuar nestes autos, inclusive para fins de apreciação da tempestividade dos embargos de declaração. Não soa ruim consignar, desde logo, que tal decisão é irrecorrível, pois, conforme ensinamento do Doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, volume 2, Edição Jalovi, pág. 470), “Respeitante às partes, nenhum recurso lhes cabe para combater decisão que afirma suspeição, mesmo inexistindo motivo legal.” (...)2. Portanto, redistribuam-se os autos, nos termos do artigo 79, § 4o, do RITJDFT. Por oportuno, na petição de ID 14206468, o impetrante imputou à Autoridade Judicial a prática dos crimes de abuso de autoridade e falsidade ideológica, nos seguintes termos: (...) O crime foi praticado com fraude, dolo e data vênia, teratologia inominável, tentando ressuscitar de cemitério processual cível eficácia e efeitos nunca havidos em julgamentos do judiciário brasileiro. (...) Neste crime de abuso de autoridade, em andamento, deve-se suscitar, que se Vossa Excelência quiser continuar à prestar dicas à mulher ex-companheira do paciente, deve escrever em suas fundamentações, como vem fazendo, e indicar ao escritório JACOME&amp;BELINATI que os motivos que não foram incluídos na parte dispositiva acima, não fazem coisa julgada, basta o ajuizamento de nova ação em vara cível em qualquer motivo de mérito. (...) Descabe que esse Desembargador, cometa o crime de abuso de autoridade inovando artificiosamente tentando dar autoridade a acordão que perdeu o objeto, ainda mais quando o próprio magistrado da QUINTA VARA DE FAMILIA, já retomou o julgamento da partilha e vai decidir os aspectos patrimoniais envolvidos, e pode se quiser, voltar a decidir a respeito do afastamento do moradia, obviamente em paridade de armas discutir quem pagará aluguel um para o outro, se houver o acordo ou decisão forçada de quem deseja ficar na habitação sozinho, dado que na vara de família, é possível haver inúmeras sessões de conciliação e acordos. (...) FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO MAGISTRADO. O nobre julgador, declara e insere em sua decisão (sem que o paciente tenha pedido) que o acordão no 1153716 é eficaz para negar o salvo-conduto para a liberdade de ir e vir moradia e local de trabalho em tela, no entanto, essa é, data vênia, uma declaração falsa (acordão não é eficaz), que foi feita com o fim de prejudicar o direito que o paciente tem a moradia, teto e local de trabalho, e sobretudo, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante. (...) Não bastasse a falta de respeito por parte do Réu-Impetrante à dignidade de que se reveste o Poder Judiciário, o causídico, em nova petição (ID 14582976), continuou os insultos ao então Desembargador-Relator: Com todo o respeito, basta ver que Vossa Excelência tem um apreço enorme por inovações para diretamente prejudicar a liberdade deste paciente. Prova um. Vossa Excelência cita neste HC criminal (declaração de suspeição), um acordão de turma Cível, para inviabilizar o ED deste paciente, confira o que diz Vossa Excelência: (...) E o ofendido é Vossa Excelência? Fica evidente, (...), que Vossa Excelência insiste em prejudicar em sede de HC criminal, desqualificando as decisões de proferidas na QUINTA VARA DE FAMILIA, e 6a Turma Cível, dando interpretação customizada para beneficiar terceiro, basta reler: (...) Nos termos do artigo 145, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Penal, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. Na hipótese, o impetrante-réu, que atua em causa própria, irresignado com o teor do acórdão proferido sob a Relatoria do Desembargador Relator, afrontou, mediante palavras ofensivas, a dignidade e a autoridade do Poder Judiciário, de modo que ressoam claros o desvalor e a reprovabilidade da conduta do causídico, que se não fosse o próprio réu Impetrante da ordem, já ter-se-ia tomado providências adequadas. Na irretorquível lição de Pontes de Miranda, a “temeridade pode ser ato físico ou simplesmente verbal, consistir em provocação ou revide demasiado imprudente, ou violento, ou arrojamento reprovável” (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1973, tomo I, arts. 1o - 45, p. 405). Assim, viola o princípio da boa-fé a alegação de nulidade por suspeição em razão das ofensas proferidas pela própria parte que a invoca, de modo que tal conduta maliciosa é repreensível não possui o condão de macular o processo, pois, ninguém pode alegar a própria torpeza e, dela se beneficiar. No mesmo sentido, confiram-se os claros precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: (...) A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição. STJ. 1a Seção. PET no REsp 1.339.313-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, julgado em 13/4/2016 (Info 587). (...) A suspeição por foro íntimo, em razão de causa superveniente à instauração da ação penal, não gera a nulidade dos atos processuais precedentes, sendo desnecessário que o magistrado decline os motivos que o levaram a assim se declarar. (...) (STJ. 5a Turma. HC 95.311/AM, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 28/04/2009). Além disso, consoante o artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” e, no caso dos autos, não restou qualquer e efetivo prejuízo ao réu-impetrante, pois, a decisão sobre o salvo-conduto era provisória da Relatoria, que invitavelmente, seria submetida ao julgamento da Turma em sua composição plena, como foi e, cassada à unanimidade. No mais, como bem assinalado pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, ao ID 14221515, existe impossibilidade jurídica de o relator ou próprio Órgão Julgador, anular julgamento plenário e em seguida proceder a novo julgamento. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada na petição de ID 15126937 e, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso. dos Embargos Declaratórios. Sem interrupção de prazo recursal, ante a manifesta intempestividade dos embargos de declaração já apreciados pelo então Relator, Desembargador Silvânio Barbosa; e agora o próprio pedido de desistência do Impetrante-Réu, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator